Tribunal: TJMT
Processo: 1038397-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038397-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 04.365.017/0001-01 (AGRAVANTE), ENIO CARLOS COMIN - CPF: 307.542.400-53 (AGRAVADO), AURO LUIZ COMIN (AGRAVADO), GESIANE MARCOVICZ COMIN (AGRAVADO), MARINES COMIN (AGRAVADO), DIRETTA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.422.419/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES COMIN - CPF: 916.794.781-68 (AGRAVADO), AURO LUIZ COMIN - CPF: 206.864.041-49 (AGRAVADO), GESIANE MARCOVICZ COMIN - CPF: 773.076.079-72 (AGRAVADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INDEFERIMENTO DO ROL DE TESTEMUNHAS POR INTEMPESTIVIDADE. ART. 357, § 5o, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que indeferiu a apresentação do rol de testemunhas por intempestividade, com fundamento no art. 357, § 5o, do Código de Processo Civil, no curso de ação de reparação de danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), contra decisão interlocutória que indefere a produção de prova testemunhal por intempestividade, sob alegação de cerceamento de defesa e urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas em sede de apelação.

III. Razões de decidir

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada urgência concreta caracterizada pela inutilidade do exame da matéria em apelação, conforme tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

O indeferimento do rol de testemunhas por intempestividade não se encontra expressamente previsto no art. 1.015 do CPC e, no caso concreto, não restou demonstrada urgência qualificada apta a justificar a recorribilidade imediata.

A alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova testemunhal pode ser adequadamente analisada em preliminar de apelação, sendo possível, em tese, a decretação de nulidade e a reabertura da instrução, o que afasta a alegada inutilidade do julgamento posterior.

Ausente demonstração de prejuízo irreparável ou de impossibilidade de recomposição da atividade probatória em momento ulterior, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão interlocutória que indefere a apresentação do rol de testemunhas por intempestividade não é, em regra, recorrível por agravo de instrumento.

2. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência qualificada, consistente na inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se configura quando a alegação de cerceamento de defesa pode ser apreciada posteriormente, com eventual reabertura da instrução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, § 5o; 1.015; 1.021; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Corte Especial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Helix Sementes e Biotecnologia Ltda.,
que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento de mesma numeração, manejado em face de
Enio Carlos Comin, Auro Luiz Comin, Gesiane Marcovicz Comin e Marines Comin
, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento do rol taxativo descrito no art. 1.015, do CPC.

Inconformada,
a parte agravante insurge-se, defendendo, em síntese: (i) o cabimento do agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do CPC; (ii) no mérito, que desde o início do processo manifestou interesse na produção de prova oral, inclusive depoimento pessoal e oitiva de testemunhas; (iii) que requereu participação em audiência por videoconferência em razão da distância entre sua sede (Rio Claro/SP) e o foro (Sinop/MT), tendo havido indeferimento inicial e posterior deferimento; (iv) que, em audiência de instrução realizada em 26/06/2024, o Juízo de origem teria indeferido o rol de testemunhas por intempestividade, invocando o art. 357, § 5o, do CPC; (v) que o agravo de instrumento seria cabível à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme Tema Repetitivo 988/STJ (REsp 1.704.520/MT), por haver urgência decorrente da inutilidade do exame apenas em apelação; (vi) que a decisão monocrática teria adotado visão “estritamente formal” e não enfrentado adequadamente a violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, CF) e ao direito à prova (art. 369 do CPC); (vii) que não haveria determinação expressa para apresentação do rol e que, ademais, teria apresentado rol e requerido aditamento em 21/03/2024 (ids. 148099483 e 148100857), com posterior deferimento da videoconferência (id. 149207970), o que afastaria a preclusão; (viii) que o precedente citado na decisão monocrática trata de hipótese diversa (revelia por ausência em audiência no CEJUSC), não aplicável ao indeferimento de prova testemunhal.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno para reformar integralmente a decisão monocrática, de modo a viabilizar a reforma da decisão de origem e admitir a oitiva das testemunhas.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Enio Carlos Comin, Auro Luiz Comin, Gesiane Marcovicz Comin e Marines Comin,
ajuizou ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 1011066-68.2019.8.11.0015, em desfavor de
Helix Sementes e Biotecnologia Ltda.
, em tramite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Não concordando com o indeferimento do pedido de apresentação do rol de testemunhas, por intempestividade, com fundamento no art. 357, § 5o, do Código de Processo Civil, a agravante interpôs recurso de agravo de instrumento.

O recurso de agravo de instrumento não foi conhecido por este Relator, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento descrita nos incisos do art. 1.015, do mesmo
C
odex
, ante a impossibilidade de interpretação extensiva.

Irresignada, agora em sede de agravo interno, sustenta que o recurso de agravo de instrumento é cabível na espécie, reiterando as razões de mérito do instrumento.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

De início, mister se faz constar que o agravo de instrumento não é cabível contra todas as decisões interlocutórias, pois, o art. 1.015, e incisos, do CPC,
prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento.

Neste sentido leciona José Miguel Garcia Medina,
verbis
:

“O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Dessa forma, a despeito das razões da recorrente, resta evidente que
da decisão que indeferiu a apresentação do rol de testemunhas, por intempestividade, no bojo de processo de conhecimento, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DO PERITO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO RECURSO - ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO - TEMA 988 DO E . STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA - INEFICÁCIA DO JULGAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. I - Não merece trânsito o presente recurso de agravo de instrumento, haja vista a falta de previsão legal para a interposição contra decisão de distribuição do ônus do pagamento dos honorários periciais - art . 1.015, do CPC. II - Ainda, a falta da urgência e ineficácia do julgamento em sede de eventual apelação, a afastar a excepcionalidade prevista no Tema no 988, do e. STJ - REsp no 1 .696.396/MT. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
”. (TJRS, Rai n. 5346724-88.2023.8.21.7000, 3a Câm. Cível, Rel. Des. Eduardo Delgado, j. 13.11.2023).

De outra banda, não se desconhece o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp n. 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018), todavia, na espécie, é certo que o agravante poderá debater acerca da r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1o e 2o, do CPC, de modo que o referido entendimento não se aplica ao caso em tela.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno,
verbis
:

“...não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1o e 2o) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016).

À vista disso, até para evitar novos recursos, destaco que não houve contrariedade e/ou violação
do art. 5o, inc. XXXV, da CF e arts. 4o e 6o, ambos do CPC
, e muito menos em óbice a efetiva prestação jurisdicional na espécie, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

Por fim, quanto ao argumento de distinção do precedente citado na decisão monocrática (caso de revelia por ausência em audiência no CEJUSC), registro que, ainda que se reconheça a diversidade fática, o precedente foi utilizado como reforço de tese (rol do art. 1.015 e necessidade de urgência para mitigação), e não como identidade absoluta de situações. A
ratio decidendi
que interessa - a exigência de enquadramento legal ou urgência Tema 988, permanece pertinente como orientação interpretativa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026